Tribunal: TJDFT
Processo: 0708023-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. RECEBIMENTO DE PRO LABORE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NA CONVENÇÃO DO CONDOMINIO OU EM ASSEMBLEIA. O recolhimento do preparo configura ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Para o pagamento de pro labore ao síndico é indispensável a previsão de remuneração na convenção do condomínio ou em deliberação assemblear.